Tribunal: STF
Processo: RHC 55692
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
- Habeas corpus. - Prescrição. "Súmula 146. Não impede sua aplicação o fato de se achar o réu cumprindo pena imposta em outro processo. A interupção de que trata o art. 117, V, do Código Penal diz respeito À pena aplicada na respectiva ação penal." Prescrição reconhecida. Recursos providos.